Tribunal: TJSP
Processo: 1027329-10.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Concurso público – inaptidão no exame médico – sentença que reconheceu a ausência de interesse face ao encerramento do certame - participação nas etapas posteriores – ausência de interesse que comporta afastamento – finalização do concurso não obsta a apreciação pelo Judiciário de eventual ilegalidade – retorno dos autos à origem para regular processamento – recurso provido